Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0727834-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO OLIVEIRA IMPETRANTE: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de petição na qual Rafael Rubio de Oliveira requer a extensão dos efeitos do HABEAS CORPUS concedido à Laize Souza Dantas de Aragão Oliviera. O requerente informa que ele e Laize figuram como réus na Ação Penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Afirma que, no julgamento realizado no dia 11/09/2025, a egrégia Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar o trancamento da referida ação penal em relação à corré Laize, por reconhecer a ocorrência de litispendência e de violação ao princípio do ne bis in idem. Assegura que, no acórdão proferido, ficou demonstrado que os fatos imputados aos acusados na citada ação penal são os mesmos que foram objeto de condenação no Processo no 0104542-10.2018.8.20.0001, que tramitou na 12a Vara Criminal da Comarca de Natal/RN. Sustenta que a decisão da Terceira Turma se fundamentou em motivos de caráter puramente objetivo, que dizem respeito à própria existência da ação penal, e não em circunstâncias de natureza pessoal da paciente. Menciona que o artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece mecanismo de isonomia e justiça processual. Entende que os fundamentos que levaram ao trancamento da ação penal em favor de Laize são integralmente aplicáveis ao requerente. Assim, postula a extensão dos efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus no 0727834-91.2025.8.07.0000 a Rafael Rubio de Oliveira para determinar o trancamento da Ação Penal no 0717797-12.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. É relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. A Portaria GPR no 485, de 1o de setembro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 13 e 14 de setembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). O pedido formulado pelo requerente não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, não há notícia de que o requerente esteja na iminência de ter sua liberdade de ir e vir restringida. Em verdade, há apenas relato de que requerente responde a processo juntamente com a paciente Laize por suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de extensão dos efeitos do habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura